Tribunal: TJMT
Processo: 0004355-41.2017.8.11.0013
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004355-41.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Poluição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIAO DE JESUS ALVES DE SOUZA - CPF: 773.994.471-87 (APELANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), CLARICE DE FATIMA DE ARAUJO - CPF: 690.985.572-87 (APELANTE), MPEMT - PONTES E LACERDA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
AMBIENTAL – RUÍDOS E EMISSÕES DE SONS SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE – CONFIGURADOS
–
DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO –
MONTANTE MULTA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conjunto probatório apresentando inúmeras reclamações de moradores do local, bem como descumprimento de posturas municipais e permanência na conduta irregular após a interdição do local pela Municipalidade.

2. A emissão de ruídos sonoros excessivos, capazes de perturbar o sossego e o descanso, enseja reparação dos danos morais coletivos.

3. A indenização a título de dano moral coletivo, arbitrada em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, em cumprimento à finalidade de inibição à reiteração na prática da conduta ilícita, não comporta retificação.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO DE JESUS ALVES DE SOUZA e CLARICE DE FÁTIMA ARAÚJO
, contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, M.M.
Leonardo de Araújo Costa Tumiati,
nos autos de Ação Civil Pública n.º 0004355-41.2017.8.11.001, Código 141685, proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em desfavor de SEBASTIÃO DE JESUS ALVES DE SOUZA e CLARICE DE FÁTIMA ARAÚJO.

Objetivando a condenação dos Requeridos solidariamente, e que seja decretada a indisponibilidade de bens dos Requeridos até o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com o fim de garantir o pagamento, de forma solidária, da indenização decorrente de dano moral coletivo como forma de reparação integral do meio ambiente degradado por emissão de ruídos sonoros excessivos capazes de perturbar o sossego e o descanso alheio
.

A sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial para o fim de condenar de forma solidária os Requeridos, em dano moral coletivo a ser revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pontes e Lacerda/MT, em conformidade com os arts. 11 e 13, da Lei 7347/85 e 14, §1°, da Lei 6938/81, no valor de R$ 200.000,00(duzentos mil reais), e posteriormente via embargos declaração fora adequado o valor para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) – Id. 4063965.

Condenou ainda, os Requeridos ao pagamento de custas judiciais e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação em favor do Fundo Estadual de Apoio ao Ministério Publico/MT, criado pela Lei Estadual n° 7.167, de 31/08/99 – Id. 4063957 e 4063958.

Como causa de pedir recursal, sustentam os Apelantes a inexistência de nexo de causalidade entre a suposta perturbação dos moradores e a atividade da casa de eventos, ao passo que sustenta que possui todos os alvarás.

Outrossim, argumentam que não possuem capacidade econômica para pagar a indenização no valor arbitrado, razão pela qual requer a redução do montante para R$ 2.000,00 (dois mil reais) – Id. 4063970, 971 e 974.

O Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença incólume – Id. 4063980 e 4063981.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, opinando pelo desprovimento do recurso mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos – Id. 5871090.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou procedente o pedido inaugural para condenar solidariamente os Requeridos/Apelantes ao pagamento do dano moral coletivo a ser revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pontes e Lacerda/MT, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Extrai-se dos autos que os Apelantes
,
ajuizaram o presente recurso aduzindo que a sentença prolatada merece ser reformada, em razão de que não restou evidenciado o nexo de causalidade entre a suposta perturbação sonora dos moradores e a atividade da casa de eventos, ao passo que sustenta que possui todos os alvarás, bem como não possuem capacidade econômica para quitar a indenização no valor arbitrado, pugnando pela minoração da mesma.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada da sentença objurgada, visando a absolvição dos Requeridos ou redução da multa civil imposta.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Desde logo cabe rechaçar a alegação de
ausência de prova técnica
, suscitada pelos Apelantes.

Como se sabe, o devido processo legal e ampla defesa são Princípios Constitucionais, tendo sido elencados no capítulo dos direitos individuais, no inciso LV, do art. 5º da Constituição da República, que assim disciplinou:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Assim, o Direito à prova é um conjunto de oportunidades oferecidas à parte para demonstrar a veracidade do que alega no processo, trazendo, dessa forma, a representação da realidade para o Magistrado, cuja finalidade é não só a firmeza de seu convencimento, mas também a sua persuasão.

A prova tem, justamente, o objetivo precípuo de iluminar o Julgador sobre a realidade fática da lide a ser julgada, possuindo ele o poder probatório para determinar a realização das provas que entender cabíveis, ou seja, aquelas que forem pertinentes, necessárias e indispensáveis para o seu convencimento.

Ocorre que, no caso dos autos o extenso conjunto probatório trazido pela parte autora, inclusive no inquérito civil, elucidou o Juízo de primeiro grau quanto à ocorrência de poluição sonora, possibilitando-lhe firmar seu convencimento.

E, em que pese a alegação dos Apelantes de que não haveria prova técnica a demonstrar ocorrência de poluição sonora, vez que sua própria anuência na declaração com termo de ajuste de conduta para diminuição do ruído e posterior instalação de isolamento acústico demonstram o evento danoso – Id. 4063842.

Ressalto que o relatório de levantamento realizado pela Policia Militar em dias e horários alternados, comprovaram com claridade solar a ocorrência de poluição sonora no estabelecimento – Id. 4063839, bem como foi interditado o estabelecimento – Id. 4063848 e 4063850, não havendo que falar em
inexistência prova técnica
ou de nexo de causalidade entre a suposta perturbação dos moradores e a atividade da casa de eventos.

Pois bem. Ressai dos autos, que no dia 25/01/2016, foi instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça Inquérito Civil n.º 003/2016 (SIMP n. 002050-016/2015), a partir de informações trazidas ao conhecimento do
Parquet
através de denúncia anônima relatando a existência de poluição sonora perpetrada pelo estabelecimento comercial
“Bailão Sertanejo”,
nome empresarial Clarice de Fatima de Araújo - MEI, de propriedade de fato e/ou direito do casal de demandados.

Verifica-se que a delação apócrifa relatou que o aludido estabelecimento, que fica localizado as margens da BR-174, estaria perturbando o sossego dos moradores do Bairro Jardim Vera, em razão de shows realizados no local, os quais emitem ruídos superiores ao permitido pela legislação municipal.

Em apuração dos fatos, foram requisitadas diligências a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo, e ao Comando da Policia Militar local, a fim de que averiguassem a veracidade da denúncia.

Nessa moldura, com o advento da resposta do 12° Comando Regional de Policia Militar – Id. 4063839, foi elucidado que, de fato, o estabelecimento comercial em lume estava provocando ruídos emitidos por meio de suas caixas de som superior ao permitido pela lei municipal vigente, praticando infração gravíssima delineada no artigo 220, inciso V, da Lei Complementar n° 123, de 08/05/2014 (Código Municipal de Proteção e Defesa do Meio Ambiente).

De efeito, em razão de diligências
in loco
realizadas pela Policia Militar nos dias 15, 20, 23, 25 e 26 de dezembro de 2015, constatou-se, por meio de aferição realizada por decibelimetro cedido pela Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda, que a citada casa noturna infringiu a Lei Municipal retromencionada, emitindo sons que chegaram a picos de 82,3 Db (oitenta e dois virgula três decibéis), isto no horário de repouso noturno – Id. 4063840 e 4063841.

Nesse contexto, seja qual for a atividade social ou recreativa deve-se obedecer as normas aplicáveis à poluição sonora. Conforme já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:

“O direito ao silêncio é uma das manifestações jurídicas mais atuais da pós-modernidade e da vida em sociedade, inclusive nos grandes centros urbanos. O fato de as cidades, em todo o mundo, serem associadas à ubiquidade de ruídos de toda ordem e de vivermos no país do carnaval e de inumeráveis manifestações musicais não retira de cada brasileiro o direito de descansar e dormir, duas das expressões do direito ao silêncio, que encontram justificativas não apenas ética, mas, sobretudo fisiológica” Resp 1051306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010.

Nesta toada, após aludida constatação, o empreendimento, já com novo nome de fantasia
(“Galpão Fest”),
foi notificado pela prefeitura através da Requerida Clarice de Fátima de Araújo, a fim de que, no prazo de 90 (noventa) dias, realizasse a adequação necessária para a resolução da problemática, qual seja, isolamento acústico da casa noturna, sob pena de cassação do alvará de funcionamento, bem como aplicação de multa, porém, nada fizeram para a resolução da poluição sonora emitida pelo estabelecimento comercial, inclusive descumprindo compromisso entabulado com o Ministério Público.

Assim, a municipalidade lavrou multa no valor de R$ 91.900,00 (noventa e um mil e novecentos reais), em desfavor do estabelecimento comercial com termo de interdição n.º 001/2016 – Id. 4063845, 4063848 e 4063850. Porém, em total menosprezo ao auto de interdição lavrado pela municipalidade a casa noturna continuou a funcionar sem a realização de isolamento acústico, bem como sem alvará de funcionamento e substituindo seu nome fantasia, para
“Happy Nigth”.

Como se não bastasse, em fevereiro/2017 houve um homicídio do adolescente Nelson Antonio Tereza Junior, de apenas 14 (catorze) anos de idade que, apesar de sua tenra idade, estava frequentando tranquilamente a casa noturna durante a madrugada e, ao sair, foi assassinado nas imediações do estabelecimento, conforme infere inquérito policial – Id. 4063855.

Nesta trilha, restou provado que os Apelantes, mesmo tendo o estabelecimento comercial interditado em virtude da poluição sonora perpetrada, continuam expondo a risco a população naquela localidade, vez que desrespeitaram a ordem administrativa de interdição a eles imposta, permanecendo com a casa noturna em pleno funcionamento.

No caso em apreço, observo que restou demonstrado, e é incontroverso, que os recorrentes são responsáveis pelas emissões de ruídos excessivos,
in casu,
82,3 decibéis, níveis acima do legalmente, permitido, o que, inexoravelmente, provocou a perturbação do sossego e da tranquilidade dos moradores que residem na circunvizinhança do estabelecimento comercial, onde ocorreu o fato.

Razão e motivo pelo qual se faz justa e acertada a decisão da condenação dos Apelantes a indenização pecuniária, cujo respaldo legal encontra-se no artigo 1°, da Lei da Ação Civil Pública (Lei n° 7.347/85) c/c o art. 61 do Decreto Federal nº 6.514/2008, que quantifica às infrações ambientais relativas à poluição, e serve como parâmetro para o estabelecimento do valor atribuído à indenização.

Neste sentido, colaciono julgado:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NOCIVA - EMISSÃO DE RUÍDOS EXCESSIVOS - PERDURBAÇÃO DO SOSSEGO - INCÔMODOS PERSISTENTES POR LONGO PERÍODO DE TEMPO - PERDA DE VALOR DE IMÓVEL DOS AUTORES - COMPROVAÇÃO - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL - CARACTERIZAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - INCIDÊNCIA - VALOR DA REPARAÇÃO - CRITÉRIOS PARA SUA FIXAÇÃO - APELO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL RECONHECIDA - PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS AOS REQUERENTES PREJUDICADO. - Comete ato ilícito, gerador da obrigação de indenizar, quem exerça atividade nociva, causadora de ruídos excessivos que, por sua vez, provoquem dano representado pela desvalorização de imóvel vizinho. -
O exercício de atividade nociva, geradora de ruídos que, além de excessivos, são reiterados em diversas oportunidades e persistentes por longo período de tempo, causando a perturbação do sossego alheio, notadamente em horário de descanso noturno, comete ato ilícito, ensejador do dever de indenizar por danos morais.
- Nas causas em que houver condenação, o magistrado deve fixar a verba honorária considerando o caso concreto em face das circunstâncias previstas no art. 20, § 3º do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. V.v: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO EXCESSIVO. VIZINHO. DANO MORAL EVIDENCIADO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. -
É devida indenização por dano moral àquele que é exposto a níveis de ruídos perturbadores e acima dos permitidos pela legislação ambiental.
- Ausente, nos autos, a comprovação de desvalorização do imóvel dos autores em razão da poluição sonora, a improcedência do pedido de indenização a título de danos materiais é medida que se impõe. - Nos termos do art. 21, caput, do CPC, "se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas." (TJMG - Apelação Cível 1.0024.06.069158-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2015, publicação da súmula em 11/12/2015).

Ementa: AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO PÚBLICO. CASA DE UMBANDA.
DEVER DE RESPEITO A LEGISLAÇÃO PERTINENTE E AO DIREITO AO SOSSEGO E A SAÚDE DOS VIZINHOS.
RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível 71006883417 RS - Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial - Julgado em 29/06/2017 - Data de publicação: 07/07/2017). Negritei

A propósito este também é o entendimento desta corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – MONTANTE FIXADO EM OBSERVÂNCIA CRITÉRIOS VALORATIVOS - REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE- RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil em casos como o presente depende da demonstração de uma conduta do agente a quem se imputa a responsabilidade (fato), do dano, bem como do nexo causal entre ambos. A emissão de ruídos sonoros excessivos, capazes de perturbar o sossego e o descanso, enseja reparação dos danos morais. (N.U 0005503-81.2009.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/08/2014, Publicado no DJE 26/08/2014).

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - CHOPERIA - RUÍDOS E EMISSÕES DE SONS SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE - LIMINAR DE SUSPENSIVIDADE - RECURSO INTERPOSTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. Considera-se como ofensa ao sossego público, ruídos excessivos que tiram a tranquilidade dos habitantes dos prédios contíguos, como alto-falantes, em grande potência, para transmitir música ou programas radiofônicos ou festas noturnas espalhafatosas. (N.U 0039353-07.1999.8.11.0000, LICINIO CARPINELLI STEFANI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2000, Publicado no DJE 27/07/2000).

Quanto ao danos causados à coletividade, cabe destacar que o art. 225 da Carta Magna prevê o Direito à Integridade ao Meio Ambiente, que é um Direito de terceira geração, tendo caráter metaindividual, reconhecido como fundamental da coletividade social.

Assim, a Proteção ao Meio Ambiente é um interesse que se encontra em posição intermediária, entre o público e o privado, sendo considerado transindividual, eis que excede o âmbito estritamente individual e de aplicação intergeracional.

Na verdade, são interesses compartilhados por grupos, classes ou categorias de pessoas, tanto as presentes, quanto as de futuras gerações. Como é cediço, a responsabilidade civil pelos danos ao meio ambiente é objetiva, sendo necessária, apenas, a configuração do fato, do dano e do nexo de causalidade.

E pelo Princípio do Poluidor-Pagador, o agente deve arcar com o custo da atividade que gera poluição, não se trata, contudo, do
“Direito de poluir”
por haver o pagamento, tal princípio tem função dupla, a preventiva e a repressiva.

Assim prega o §1º do art. 14 da Lei nº 6.938/1981, que dispôs sobre a Política Nacional do Meio Ambiente:

“Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade...”

Assim, a poluição sonora, quando acima dos limites, é considerada um dano ambiental, afetando diretamente a vida da comunidade vizinha ao poluidor. Os ruídos geram efeitos maléficos no sistema auditivo, além de provocarem alterações comportamentais e orgânicas, causando males que vão além do transtorno e perturbação do sossego, e sendo certo que o Direito ao silêncio é um viés da dignidade da pessoa humana.

No tocante a
redução dos danos morais coletivos

fixados,
neste quesito não merece prosperar a minoração, posto que foram fixados em observância aos critérios valorativos preponderando os critérios da razoabilidade e da equidade.

No que tange ao dano moral coletivo, se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico) e se configura independentemente da demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável.
(REsp 1737428/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).

Como é cediço, o dano moral coletivo foi estabelecido no ordenamento jurídico conjuntamente com a necessidade de estabelecer a responsabilidade civil do agente, que pratica ato danoso à coletividade, e para a condenação, basta que esteja caracterizada a prática lesiva, capaz de gerar repulsa social e reflexos negativos de forma geral.

Dessa forma, a obrigação de reparar o dano não afasta a possibilidade de fixar indenização pela ocorrência do dano ambiental, visado restabelecer o equilíbrio entre os direitos do homem e seus deveres perante a coletividade. Por isso é imperioso que se analise oportunamente as modalidades de reparação de dano ecológico, pois, no caso não basta indenizar, mas fazer cessar a causa do mal com recomposição efetiva e direta do meio ambiente prejudicado.

No entanto, ainda que não seja o caso de atribuir condenação por dano moral coletivo, a jurisprudência assenta-se em entendimento que a ação civil pública ambiental comporta cumulação de condenação em obrigação de fazer ou não fazer com indenização pecuniária, sobretudo quando ficar comprovado os efetivos danos e prejuízos para a qualidade de vida da coletividade e que sejam de difícil recuperação.

É preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva.

Com efeito, a extensão do dano e a não repetição da conduta ilícita são aspectos ponderáveis no arbitramento da indenização, o que será oportunamente analisado, porém se mostram inaptos ao propósito de afastar o reconhecimento do dano social diante da inequívoca constatação de graves irregularidades no estabelecimento em questão que colocaram em risco a saúde pública, atingindo a coletividade.

Ademais, vale, ainda, destacar que a responsabilidade do poluidor é objetiva, fundada na teoria do risco integral, conforme, repetitivamente, vem decidindo o STJ em consonância com sistema normativo brasileiro. Vide neste sentido a aplicação hermenêutica apropriada:

“Responsabilidade civil por lesão individual causada, supostamente, por contaminação do solo (descarte improprio de material poluente). Alegada inexistência de conduta ilícita imputável à sociedade petrolífera ré. A responsabilidade civil por dano ambiental (público ou privado) é objetiva, fundada na teoria do risco integral, à luz do disposto no art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81. Assim, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato”, revela-se “descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar a sua obrigação de indenizar” (REsp 1354536/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/03/2014, Dje 05/05/2014, sob o rito dos recursos repetitivos)”.

Processual Civil. Ação civil pública. Meio ambiente. Direito ao silêncio. Poluição sonora. Art. 3º, III, alínea e, da Lei n. 6.938/1981. Interesse difuso. Legitimidade ad causam do Ministério Público. 1. Hipótese de Ação Civil Pública ajuizada com o fito de cessar poluição sonora causada por estabelecimento comercial. 2. Embora tenha reconhecido a existência de poluição sonora, o Tribunal de origem asseverou que os interesses envolvidos são individuais, porquanto afetos a apenas uma parcela da população municipal. 3. A poluição sonora, mesmo em área urbana, mostra-se tão nefasta aos seres humanos e ao meio ambiente como outras atividades que atingem a “sadia qualidade de vida”, referida no art. 225, caput, da Constituição Federal. 4. O direito ao silêncio é uma das manifestações jurídicas mais atuais da pós-modernidade e da vida em sociedade, inclusive nos grandes centros urbanos. 5. O fato de as cidades, em todo o mundo, serem associadas à ubiquidade de ruídos de toda ordem e de vivermos no país do carnaval e de inumeráveis manifestações musicais não retira de cada brasileiro o direito de descansar e dormir, duas das expressões do direito ao silêncio, que encontram justificativa não apenas ética, mas sobretudo fisiológica. 6. Nos termos da Lei n. 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), também é poluição a atividade que lance, no meio ambiente, “energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos” (art. 3º, III, alínea e, grifei), exatamente a hipótese do som e ruídos. Por isso mesmo, inafastável a aplicação do art. 14, § 1º, da mesma Lei, que confere legitimação para agir ao Ministério Público. 7. Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilista tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranquilidade pública, bens de natureza difusa. 8. O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública com o fito de prevenir ou cessar qualquer tipo de poluição, inclusive sonora, bem como buscar a reparação pelos danos dela decorrentes. 9. A indeterminação dos sujeitos, considerada ao se fixar a legitimação para agir na Ação Civil Pública, não é incompatível com a existência de vítimas individualizadas ou individualizáveis, bastando que os bens jurídicos afetados sejam, no atacado, associados a valores maiores da sociedade, compartilhados por todos, e a todos igualmente garantidos, pela norma constitucional ou legal, como é o caso do meio ambiente ecologicamente equilibrado e da saúde. 10. Recurso Especial provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL N. 1.051.306-MG - 2008/0087087-3).

Neste sentido colho a jurisprudência TJ/RJ:

Apelação cível. Ação civil pública. Direito ambiental. Poluição sonora advinda de casa de show de propriedade do réu. Procedência parcial afirmada pelo Juízo de 1º grau para determinar que o réu se abstenha de realizar atividades que excedam os limites permitidos de emissão sonora, não reconhecidos os danos morais coletivos. Conjunto probatório apresentando inúmeras reclamações de moradores do local, bem como descumprimento de posturas municipais e permanência na conduta irregular após a interdição do local pela Municipalidade e a decisão antecipatória, além da personalidade agressiva do réu. Atividade empresarial do réu que, em decorrência da poluição sonora, viola o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Responsabilidade civil objetiva com base no risco integral. Danos morais coletivos que decorrem da intranquilidade social provocada pela conduta do réu. Quantum indenizatório fixado com base no duplo viés preventivo-punitivo e dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias particulares do caso concreto. Reforma, em parte, da sentença. Provimento do recurso. (0007861-86.2015.8.19.0202 – APELAÇÃO - Des. CRISTINA TEREZA GAULIA - QUINTA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 28/11/2017).

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CULTO RELIGIOSO. NÍVEIS DE RUÍDO SUPERIORES AO LEGALMENTE PERMITIDO. PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. LIBERDADE RELIGIOSA. PONDERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Existência de farta prova documental nos autos quanto aos danos causados aos moradores do entorno. Prova da emissão de poluição sonora por longo período. 2. Dano ambiental que deve ser interpretado em sentido amplo abrangendo dano danos materiais quanto morais que atingem toda a coletividade. Ausência da necessidade de comprovação do dolo ou culpa dos poluidores. 3. A liberdade de crença e o livre exercício de cultos religiosos garantidos na Constituição devem se harmonizar com o direito ao sossego dos demais moradores, vedado, portanto, o excesso prejudicial à coletividade. 4. Responsabilidade civil objetiva do município devido ao seu poder-dever de fiscalização. Dessa forma, deve responder solidariamente quanto aos danos causados. 5. Sentença mantida. Nego provimento ao recurso. (0293789-42.2015.8.19.0001 – APELAÇÃO - Des. TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES - SEXTA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 07/06/2017).

No presente caso, a conduta dos Requeridos/Recorrentes efetivamente causou danos morais coletivos, ressaltados seus reiterados descaso em face das reclamações dos moradores do local e a insistência em utilizar equipamentos de som em alto volume e, sem limite de horário, presentes, assim, a intranquilidade social (danos morais) e o nexo causal, uma vez que decorrentes de sua conduta.

Na fixação da indenização pelo dano ambiental coletivo, cumpre considerar o caráter preventivo e punitivo da reprimenda, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a extensão do dano, conforme preceitua o
capu
t do art. 944 do CC.

Neste passo, observadas as circunstâncias do caso concreto, de onde se extrai a abusividade da conduta dos Requeridos, além do viés preventivo pedagógico da indenização, revela-se adequada a fixação do quantum em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), não comportando redução, não cabendo minorar as sanções impostas quando adequadas às peculiaridades do caso concreto e ao princípio da proporcionalidade.

Assim, consideradas as circunstâncias fáticas em que se desenvolveu o ato consubstanciado na consciência e voluntariedade de não fazer o que a lei determinava que o fizesse, não deve ser alterada a decisão da instância monocrática.

Inexistentes os requisitos que ensejam a reversão da decisão impugnada, impõe-se o improvimento do recurso mantendo inalterada o ato sentencial objurgado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021